Tribunal: STF
Processo: RE 1354426
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extremo está prejudicado.



    O pleito da autarquia previdenciária é de reformar o capítulo de acórdão recorrido que cuidou da correção monetária da condenação a ela imposta, com o fito de que seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Ocorre que, no âmbito do REsp 1.952.962, a ministra Regina Helena Costa, em 26.8.2021, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela mesma recorrente para que a atualização monetária se dê conforme a seguir:



    […] No caso em tela, a condenação refere-se a benefício previdenciário e, portanto, enquadra-se no item 3.2 do acórdão paradigma, de modo que, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991, deverá ser aplicado o INPC a título de correção monetária, índice que deverá ser mantido mesmo após a vigência da Lei n. 11.960/2009.



    Posto isso, com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial, para determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária, conforme Tema 905/STJ. […]



    Assim, encontrando-se integralmente reformado o tópico da decisão impugnada pelo apelo excepcional, não remanesce objeto a esse último.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário por restar-se prejudicado.



    Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator